Tribunal: TCU
Processo: 000.289/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na habilitação e concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Marielza Costa Torres, em virtude da habilitação e concessão irregular de 34 benefícios previdenciários sem a observância dos critérios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o; 214, inciso III; 215 a 217; 219 e 267; do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Marielza Costa Torres revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Marielza Costa Torres, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/6/2015 788,00 24/2/2014 724,00 25/8/2014 362,00 25/3/2014 724,00 24/11/2015 394,00 26/5/2014 724,00 24/11/2014 362,00 22/12/2014 724,00 30/7/2013 0,20 25/11/2013 678,00 30/7/2013 632,80 24/9/2015 394,00 27/1/2014 724,00 24/4/2014 724,00 24/6/2014 724,00 26/8/2013 169,50 25/5/2015 788,00 22/12/2015 788,00 24/9/2013 678,00 25/10/2013 678,00 25/1/2016 880,00 25/8/2014 724,00 27/7/2015 788,00 24/9/2014 724,00 26/8/2013 678,00 26/1/2015 788,00 25/8/2015 788,00 24/9/2015 788,00 23/2/2015 788,00 24/11/2014 724,00 18/8/2014 724,00 27/10/2014 724,00 25/11/2013 169,50 24/4/2015 788,00 23/12/2013 678,00 24/11/2015 788,00 25/3/2015 788,00 2/3/2015 788,00 1/4/2014 0,48 22/1/2014 1.436,25 1/4/2015 788,00 4/5/2015 788,00 6/3/2014 724,00 2/6/2014 0,48 4/5/2015 0,48 22/1/2014 16.520,66 6/3/2014 0,48 7/1/2015 0,48 2/5/2014 0,48 1/10/2014 0,48 22/1/2014 678,00 4/11/2014 0,48 2/6/2014 724,00 1/10/2014 724,00 3/2/2014 724,00 7/1/2015 724,00 4/11/2014 724,00 12/9/2014 724,00 12/9/2014 724,00 1/7/2014 0,48 2/3/2015 0,48 22/1/2014 0,05 12/9/2014 362,00 2/5/2014 724,00 1/4/2014 724,00 1/4/2015 0,48 1/7/2014 724,00 12/9/2014 0,48 4/2/2015 788,00 4/2/2015 0,48 12/9/2014 0,48 7/2/2013 0,70 3/9/2014 724,00 5/11/2013 678,00 7/2/2013 165,86 4/9/2013 678,00 3/9/2014 362,00 3/10/2013 678,00 6/3/2013 678,00 4/9/2013 339,00 6/4/2015 788,00 6/1/2015 724,00 5/8/2014 724,00 3/7/2014 724,00 6/5/2013 678,00 7/2/2013 678,00 7/2/2013 1,61 4/12/2013 678,00 3/4/2014 724,00 6/5/2014 724,00 6/1/2014 678,00 5/8/2013 678,00 4/2/2015 788,00 3/4/2013 678,00 7/2/2013 622,00 3/7/2013 678,00 5/6/2013 678,00 10/3/2014 724,00 4/6/2014 724,00 7/2/2013 51,83 6/5/2015 788,00 3/12/2014 724,00 5/2/2014 724,00 9/10/2014 724,00 4/12/2013 339,00 4/3/2015 788,00 3/12/2014 362,00 5/11/2014 724,00 23/7/2013 63,35 23/7/2013 1.677,00 27/6/2014 724,00 29/10/2013 678,00 26/9/2013 678,00 28/4/2014 724,00 27/12/2013 678,00 7/11/2014 724,00 23/7/2013 0,86 23/7/2013 2.606,14 21/3/2014 724,00 23/7/2013 19.322,00 29/1/2014 724,00 28/8/2013 678,00 29/7/2013 678,00 27/11/2013 0,10 27/11/2013 339,00 27/11/2013 678,00 23/7/2013 0,24 21/3/2014 724,00 28/8/2013 339,00 7/11/2014 724,00 28/5/2014 724,00 23/7/2013 4.690,00 12/12/2014 724,00 12/3/2014 0,40 7/4/2014 724,00 16/10/2013 271,20 6/12/2013 0,60 6/12/2013 226,00 7/11/2013 678,00 6/2/2015 788,00 7/2/2014 724,00 5/9/2014 362,00 16/10/2013 678,00 12/12/2014 362,00 8/1/2014 678,00 6/3/2015 788,00 7/7/2014 724,00 6/12/2013 678,00 8/4/2015 788,00 7/11/2013 0,40 15/10/2014 724,00 7/8/2014 724,00 8/1/2015 724,00 8/5/2014 724,00 5/9/2014 724,00 7/2/2014 0,40 12/3/2014 724,00 16/10/2013 0,80 6/6/2014 724,00 8/1/2014 0,40 7/11/2014 724,00 2/7/2013 678,00 3/1/2014 0,30 2/7/2013 2.033,50 24/12/2014 724,00 24/11/2014 724,00 24/11/2014 0,50 24/11/2014 362,00 28/4/2014 0,30 18/11/2014 724,00 28/4/2014 724,00 28/5/2014 724,00 2/7/2013 23.696,00 2/7/2013 0,70 4/11/2013 678,00 2/10/2013 678,00 24/9/2014 724,00 25/7/2014 724,00 2/7/2013 26,51 3/9/2013 339,00 25/8/2014 724,00 2/7/2013 0,80 2/8/2013 678,00 2/7/2013 7.536,70 2/12/2013 0,70 28/3/2014 0,30 4/11/2013 0,30 28/2/2014 724,00 28/2/2014 0,30 2/10/2013 0,30 27/6/2014 724,00 28/3/2014 724,00 3/9/2013 678,00 3/2/2014 0,30 24/4/2015 788,00 2/12/2013 339,00 26/1/2015 788,00 2/7/2013 2.503,20 24/2/2015 788,00 3/1/2014 678,00 25/3/2015 788,00 3/2/2014 724,00 25/8/2014 362,00 28/5/2014 0,30 3/9/2013 0,30 2/12/2013 678,00 27/11/2014 724,00 30/1/2014 0,29 28/2/2014 724,00 29/9/2015 788,00 29/9/2015 394,00 30/5/2014 0,12 31/3/2014 724,00 28/11/2013 0,96 30/9/2014 724,00 3/7/2013 37,22 17/12/2015 788,00 29/1/2015 0,12 27/9/2013 0,29 29/1/2015 788,00 27/12/2013 0,29 30/6/2014 724,00 14/11/2014 724,00 28/5/2015 788,00 30/10/2013 678,00 30/7/2013 0,29 30/8/2013 339,00 3/7/2013 51,93 31/7/2014 0,12 29/6/2015 788,00 29/8/2014 724,00 28/11/2013 339,00 28/1/2016 880,00 30/8/2013 678,00 3/7/2013 4.012,00 27/9/2013 678,00 30/4/2014 724,00 26/2/2015 788,00 30/6/2014 0,12 30/10/2013 0,29 27/11/2014 362,00 3/7/2013 103,66 29/10/2015 788,00 30/12/2014 724,00 29/12/2015 788,00 30/7/2015 788,00 30/4/2014 0,12 30/7/2013 678,00 3/7/2013 850,06 28/8/2015 788,00 31/7/2014 724,00 29/4/2015 788,00 17/12/2015 394,00 27/12/2013 678,00 3/7/2013 0,45 30/3/2015 788,00 30/12/2014 0,12 30/1/2014 724,00 30/5/2014 724,00 3/7/2013 0,06 14/11/2014 0,12 28/11/2013 678,00 27/11/2014 0,08 30/9/2014 0,12 3/7/2013 678,00 29/8/2014 362,00 30/8/2013 0,29 29/8/2014 0,12 31/3/2014 0,29 28/2/2014 0,29 23/2/2015 788,00 24/6/2013 678,00 25/7/2013 678,00 24/11/2014 724,00 25/7/2014 724,00 25/11/2013 678,00 24/9/2013 678,00 25/3/2014 724,00 24/11/2014 362,00 15/10/2014 724,00 25/10/2013 678,00 22/12/2014 724,00 26/5/2014 724,00 26/1/2015 788,00 25/8/2014 724,00 5/2/2013 678,00 26/8/2013 339,00 27/1/2014 724,00 25/8/2014 362,00 26/8/2013 678,00 24/2/2014 724,00 5/2/2013 622,00 5/2/2013 41,46 25/11/2013 339,00 23/12/2013 678,00 24/6/2014 724,00 24/4/2013 678,00 5/2/2013 0,02 5/2/2013 51,83 24/5/2013 678,00 27/10/2014 724,00 24/4/2014 724,00 22/3/2013 678,00 25/3/2015 788,00 6/3/2013 0,40 6/3/2013 678,00 5/2/2013 0,69 24/4/2015 788,00 4/3/2015 788,00 4/12/2013 0,37 4/2/2015 788,00 4/12/2013 678,00 16/10/2013 65,70 6/11/2014 0,20 17/10/2014 724,00 3/9/2014 362,00 6/1/2014 678,00 16/10/2013 6.046,00 16/10/2013 3.337,00 16/10/2013 10.285,30 6/5/2015 0,20 6/11/2014 724,00 12/12/2014 724,00 4/6/2014 0,20 4/12/2013 678,00 3/7/2014 724,00 16/10/2013 0,43 6/4/2015 0,20 6/5/2015 788,00 4/2/2015 0,20 3/9/2014 0,20 3/4/2014 724,00 6/5/2014 724,00 10/3/2014 724,00 12/12/2014 0,85 5/8/2014 0,20 6/1/2014 0,24 3/4/2014 0,20 5/8/2014 724,00 11/11/2013 678,00 4/3/2015 0,20 6/5/2014 0,20 12/12/2014 362,00 16/10/2013 678,00 3/9/2014 724,00 3/7/2014 0,20 5/2/2014 0,24 16/10/2013 0,70 16/10/2013 39.142,00 6/4/2015 788,00 17/10/2014 0,20 6/1/2015 724,00 4/6/2014 724,00 10/3/2014 0,20 5/2/2014 724,00 6/1/2015 0,20 25/6/2014 724,00 28/1/2014 724,00 25/11/2014 362,00 24/2/2015 788,00 2/1/2014 56,50 25/9/2014 724,00 26/1/2016 880,00 26/8/2015 788,00 23/12/2015 788,00 26/3/2014 724,00 25/2/2014 724,00 2/1/2014 0,50 25/9/2015 788,00 25/11/2014 724,00 27/1/2015 788,00 26/8/2014 362,00 25/4/2014 724,00 2/1/2014 678,00 28/7/2015 788,00 2/1/2014 293,80 25/9/2015 394,00 28/1/2014 0,38 27/10/2015 788,00 17/12/2015 788,00 27/4/2015 788,00 27/5/2014 724,00 28/10/2014 724,00 26/8/2014 724,00 2/1/2014 0,20 23/12/2014 724,00 17/12/2015 394,00 1/8/2014 724,00 26/3/2015 788,00 25/6/2015 788,00 26/5/2015 788,00 6/4/2015 788,00 5/12/2013 339,00 3/7/2015 788,00 3/12/2014 362,00 11/3/2014 0,38 3/12/2014 724,00 11/10/2013 678,00 18/7/2013 678,00 8/10/2015 394,00 3/6/2015 788,00 12/8/2013 678,00 5/2/2014 0,38 4/2/2015 788,00 12/8/2013 0,38 4/9/2013 339,00 6/11/2013 678,00 5/6/2014 0,10 4/9/2013 678,00 8/10/2015 788,00 18/7/2013 0,38 6/1/2015 724,00 3/9/2014 362,00 3/9/2014 724,00 6/1/2014 678,00 5/6/2014 724,00 18/6/2013 0,94 5/8/2015 788,00 18/6/2013 678,00 11/10/2013 0,38 6/5/2015 788,00 4/3/2015 788,00 6/11/2015 788,00 3/10/2014 724,00 18/6/2013 3.209,60 5/2/2014 724,00 6/11/2014 724,00 18/6/2013 51,83 3/7/2014 724,00 6/5/2014 0,10 5/12/2013 0,22 11/3/2014 724,00 4/9/2013 0,38 6/1/2014 0,38 19/8/2014 724,00 4/4/2014 724,00 6/11/2013 0,38 18/6/2013 38,20 6/5/2014 724,00 5/12/2013 678,00 4/4/2014 0,10 3/9/2015 788,00 19/2/2014 3.210,16 5/9/2014 362,00 11/3/2014 724,00 19/2/2014 724,00 5/6/2014 0,80 7/1/2015 724,00 24/4/2014 0,80 5/9/2014 724,00 19/2/2014 678,00 11/12/2014 0,34 19/2/2014 26.875,00 6/8/2014 724,00 8/10/2014 724,00 19/2/2014 678,00 5/3/2015 788,00 24/4/2014 724,00 7/4/2015 788,00 7/5/2015 788,00 5/2/2015 788,00 6/11/2014 724,00 7/5/2014 724,00 7/5/2014 0,80 6/8/2014 0,80 19/2/2014 1.634,50 8/7/2014 0,80 5/6/2015 788,00 11/12/2014 724,00 11/12/2014 362,00 8/7/2014 724,00 5/6/2014 724,00 19/2/2014 0,34 3/5/2011 175,00 3/5/2011 2.035,00 3/5/2011 43,49 3/5/2011 183,72 3/5/2011 1.829,00 3/5/2011 155,00 7/4/2014 724,00 8/5/2013 678,00 6/3/2015 788,00 7/8/2013 0,33 7/2/2014 724,00 7/2/2013 678,00 5/7/2013 0,33 8/4/2013 678,00 7/3/2013 0,33 5/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 8/5/2014 724,00 9/9/2013 0,33 5/9/2014 362,00 8/5/2015 788,00 7/3/2013 678,00 6/12/2013 678,00 7/6/2013 0,33 8/10/2013 0,33 7/2/2013 51,83 27/8/2014 724,00 9/9/2013 678,00 8/4/2013 0,33 5/12/2014 724,00 8/1/2014 678,00 7/2/2013 0,37 8/4/2015 788,00 7/10/2014 724,00 7/7/2014 724,00 6/2/2015 788,00 12/3/2014 724,00 7/6/2013 678,00 6/12/2013 678,00 9/9/2013 339,00 7/11/2013 0,33 8/5/2013 0,33 8/1/2015 724,00 5/9/2014 724,00 5/12/2014 724,00 7/2/2013 559,80 7/11/2013 678,00 7/11/2014 724,00 8/10/2013 678,00 6/6/2014 724,00 30/12/2014 0,36 14/11/2013 0,20 31/3/2014 724,00 30/12/2013 678,00 30/4/2014 724,00 30/6/2015 788,00 29/8/2014 362,00 30/4/2015 0,36 14/11/2013 0,96 28/2/2014 724,00 14/11/2013 82,15 30/6/2014 0,36 31/10/2014 724,00 31/3/2015 788,00 10/10/2014 0,36 14/11/2013 678,00 14/11/2013 2.522,80 14/11/2013 1.592,00 30/4/2015 788,00 30/4/2014 0,02 29/11/2013 0,16 31/10/2014 0,36 31/3/2015 0,36 31/7/2014 0,36 29/11/2013 678,00 30/1/2015 0,36 28/11/2014 0,80 14/11/2013 18.710,00 27/2/2015 788,00 31/7/2014 724,00 29/5/2015 0,36 30/12/2014 724,00 30/5/2014 0,02 30/12/2013 0,36 28/11/2014 724,00 30/5/2014 724,00 28/2/2014 0,36 31/1/2014 0,36 29/11/2013 678,00 14/11/2013 6.724,00 10/10/2014 724,00 30/6/2015 0,30 31/3/2014 0,36 31/1/2014 724,00 29/8/2014 0,36 29/5/2015 788,00 30/1/2015 788,00 27/2/2015 0,36 30/6/2014 724,00 28/11/2014 362,00 29/8/2014 724,00 25/9/2014 724,00 25/4/2014 724,00 27/5/2014 724,00 29/11/2013 678,00 30/7/2013 63,35 25/6/2014 724,00 28/1/2014 0,39 4/9/2013 678,00 26/3/2015 788,00 30/7/2013 0,61 29/11/2013 339,00 28/1/2014 724,00 29/11/2013 0,85 24/12/2013 678,00 30/7/2013 10.381,39 28/10/2013 678,00 30/7/2013 3.362,00 30/7/2013 39.342,00 27/1/2015 788,00 30/7/2013 678,00 23/12/2014 724,00 30/7/2013 4.690,00 4/9/2013 339,00 27/4/2015 788,00 26/3/2014 724,00 30/7/2013 0,24 24/2/2015 788,00 11/10/2013 678,00 25/2/2014 724,00 4/6/2014 724,00 30/7/2013 4.690,00 30/7/2013 435,40 4/2/2015 788,00 30/7/2013 63,35 4/9/2013 339,00 4/9/2013 678,00 3/9/2014 724,00 4/3/2015 788,00 5/11/2013 678,00 5/11/2014 724,00 5/2/2014 724,00 14/8/2014 724,00 3/4/2014 724,00 6/8/2013 678,00 3/9/2014 362,00 3/10/2013 678,00 6/4/2015 788,00 30/7/2013 0,06 30/7/2013 21,88 6/5/2015 788,00 30/7/2013 103,66 4/12/2013 678,00 3/7/2014 724,00 4/12/2013 339,00 6/1/2015 724,00 30/7/2013 0,24 10/3/2014 724,00 6/5/2014 724,00 3/10/2014 724,00 6/1/2014 678,00 8/5/2015 0,99 6/12/2013 310,75 10/4/2014 724,00 7/7/2014 724,00 6/12/2013 678,00 6/12/2013 0,74 8/7/2013 0,38 8/5/2015 788,00 8/7/2013 678,00 18/8/2014 724,00 8/5/2014 0,73 8/4/2015 788,00 5/12/2014 0,80 5/12/2014 362,00 7/6/2013 678,00 8/4/2015 0,99 7/8/2013 678,00 10/9/2014 0,73 8/5/2013 0,38 8/1/2014 678,00 6/3/2015 788,00 11/3/2013 678,00 10/4/2014 0,73 7/8/2013 0,38 9/9/2013 310,75 5/4/2013 678,00 15/2/2013 293,80 6/6/2014 724,00 6/6/2014 0,73 7/6/2013 0,38 15/2/2013 0,20 9/9/2013 0,63 8/5/2013 678,00 7/2/2014 0,38 9/2/2015 788,00 7/11/2014 0,73 12/3/2014 724,00 8/1/2015 0,73 10/9/2014 724,00 10/9/2014 362,00 5/12/2014 724,00 7/2/2014 724,00 6/3/2015 0,73 7/10/2013 678,00 7/10/2014 0,73 18/8/2014 0,73 7/11/2013 0,38 8/5/2014 724,00 9/2/2015 0,73 7/7/2014 0,73 7/11/2014 724,00 8/1/2015 724,00 9/9/2013 678,00 7/10/2013 0,38 7/11/2013 678,00 12/3/2014 0,73 8/1/2014 0,38 7/10/2014 724,00 5/6/2014 724,00 20/11/2013 678,00 4/12/2013 678,00 8/4/2014 724,00 20/11/2013 6.724,00 6/1/2014 678,00 7/7/2014 724,00 5/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 20/11/2013 2.245,75 3/6/2015 788,00 24/10/2014 724,00 20/11/2013 0,96 6/1/2015 724,00 20/11/2013 26.211,66 7/4/2015 788,00 4/12/2013 0,54 20/11/2013 82,15 6/5/2015 788,00 4/9/2014 724,00 20/11/2013 0,58 6/11/2014 724,00 7/5/2014 724,00 20/11/2013 4.664,01 4/3/2015 788,00 4/12/2013 678,00 6/8/2014 724,00 4/2/2015 788,00 4/9/2014 362,00 3/7/2015 788,00 12/3/2014 724,00 8/5/2014 724,00 7/10/2013 678,00 18/7/2013 678,00 6/12/2013 678,00 31/5/2013 1.107,40 6/9/2013 282,50 7/2/2014 724,00 31/5/2013 0,07 18/7/2013 0,31 7/7/2014 724,00 6/9/2013 678,00 6/6/2014 724,00 7/11/2013 678,00 31/5/2013 2,53 6/12/2013 282,50 7/4/2014 724,00 7/8/2013 678,00 8/1/2014 678,00 11/6/2013 678,00 30/1/2013 622,00 30/1/2013 3.425,69 30/1/2013 2.211,16 29/1/2015 788,00 30/10/2013 678,00 27/11/2014 362,00 10/11/2014 724,00 27/9/2013 678,00 29/5/2013 678,00 29/5/2014 724,00 29/8/2013 678,00 28/11/2013 339,00 29/4/2014 724,00 30/7/2014 724,00 27/11/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2013 678,00 30/7/2013 678,00 29/8/2014 724,00 30/1/2013 0,99 30/1/2014 724,00 30/1/2013 678,00 30/1/2013 25.921,16 28/11/2013 678,00 28/2/2013 678,00 29/12/2014 724,00 29/8/2014 362,00 29/9/2014 724,00 29/4/2015 788,00 1/4/2013 678,00 30/3/2015 788,00 28/3/2014 724,00 26/2/2015 788,00 29/8/2013 339,00 27/2/2014 724,00 29/4/2013 678,00 27/12/2013 678,00 29/6/2015 788,00 28/5/2015 788,00 10/7/2013 0,39 16/12/2014 362,00 4/7/2014 724,00 5/12/2013 678,00 5/2/2015 788,00 10/7/2013 0,61 4/4/2014 724,00 9/9/2013 678,00 9/9/2013 0,39 16/12/2014 724,00 4/9/2014 724,00 10/7/2013 791,00 14/8/2014 724,00 6/2/2014 724,00 9/8/2013 678,00 9/9/2013 226,00 6/11/2014 724,00 6/10/2014 724,00 6/11/2013 678,00 7/5/2015 788,00 7/4/2015 788,00 5/3/2015 788,00 4/10/2013 678,00 7/5/2014 724,00 5/12/2013 226,00 7/1/2015 724,00 11/3/2014 724,00 10/7/2013 678,00 7/1/2014 678,00 9/8/2013 0,39 4/9/2014 362,00 5/6/2014 724,00 8/6/2011 42,23 8/6/2011 178,75 8/6/2011 2.126,83 4/2/2015 788,00 3/7/2015 788,00 3/7/2014 724,00 3/4/2014 724,00 4/9/2013 197,75 4/3/2015 788,00 3/12/2014 362,00 26/7/2013 339,00 4/12/2013 197,75 10/3/2014 724,00 6/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 3/10/2013 678,00 4/9/2013 678,00 5/2/2014 724,00 3/10/2014 724,00 6/1/2015 724,00 6/1/2014 678,00 3/9/2015 788,00 6/4/2015 788,00 3/12/2014 724,00 5/8/2015 788,00 5/11/2013 678,00 5/8/2013 678,00 13/11/2014 724,00 3/9/2014 724,00 6/5/2014 724,00 4/9/2013 0,25 3/9/2014 362,00 5/8/2014 724,00 4/6/2014 724,00 4/12/2013 678,00 30/10/2014 0,36 24/12/2013 11,19 24/12/2013 226,00 2/6/2014 0,36 11/12/2014 362,00 28/2/2014 0,36 11/12/2014 724,00 28/8/2014 362,00 28/8/2014 724,00 25/4/2014 0,36 28/2/2014 724,00 26/9/2014 724,00 11/12/2014 0,37 30/6/2014 724,00 31/3/2014 0,36 28/8/2014 0,36 18/8/2014 724,00 30/10/2014 724,00 28/1/2014 724,00 31/3/2014 724,00 24/12/2013 2.011,40 26/9/2014 0,36 18/8/2014 0,36 2/6/2014 724,00 25/4/2014 724,00 30/6/2014 0,36 28/1/2014 0,36 24/12/2013 0,41 24/12/2013 678,00 2/1/2014 678,00 2/6/2014 724,00 2/2/2015 788,00 19/11/2014 724,00 1/4/2014 724,00 1/7/2014 724,00 3/2/2014 724,00 1/12/2014 724,00 1/9/2014 724,00 1/10/2014 724,00 4/9/2013 226,00 5/8/2013 678,00 1/6/2015 788,00 3/8/2015 788,00 4/9/2013 678,00 9/10/2015 788,00 9/10/2015 394,00 1/7/2013 678,00 1/10/2013 0,40 1/12/2014 362,00 1/7/2015 788,00 1/8/2014 724,00 4/5/2015 788,00 1/9/2015 788,00 1/9/2014 362,00 18/6/2013 406,80 2/12/2013 678,00 18/6/2013 0,20 2/12/2013 226,00 6/3/2014 724,00 4/9/2013 0,40 2/3/2015 788,00 1/10/2013 678,00 1/4/2015 788,00 1/11/2013 678,00 5/8/2013 0,40 3/11/2015 788,00 2/5/2014 724,00 2/1/2015 724,00 6/9/2013 282,50 7/4/2014 724,00 6/9/2013 678,00 7/11/2014 724,00 7/6/2013 678,00 5/12/2014 362,00 12/8/2014 724,00 7/11/2013 678,00 6/12/2013 282,50 8/5/2015 788,00 8/10/2014 724,00 8/5/2014 724,00 9/11/2015 788,00 6/12/2013 678,00 8/9/2015 788,00 7/7/2014 724,00 8/5/2013 678,00 8/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 5/9/2014 362,00 7/8/2013 678,00 13/10/2015 788,00 7/2/2014 724,00 7/8/2015 788,00 13/10/2015 394,00 6/3/2015 788,00 8/4/2015 788,00 5/7/2013 0,14 6/6/2014 724,00 5/7/2013 678,00 8/5/2013 678,00 7/7/2015 788,00 8/6/2015 788,00 8/10/2013 678,00 7/12/2015 788,00 5/9/2014 724,00 7/6/2013 0,14 5/12/2014 724,00 7/12/2015 394,00 12/3/2014 724,00 8/1/2014 678,00 26/9/2013 0,38 26/11/2013 339,00 17/7/2013 51,93 25/6/2014 0,38 25/2/2014 0,38 7/8/2014 0,38 28/10/2013 0,38 28/10/2013 678,00 7/8/2014 724,00 24/12/2013 0,38 26/3/2014 724,00 26/11/2013 0,99 17/7/2013 2.810,33 26/11/2013 678,00 17/7/2013 32.908,66 2/9/2013 678,00 26/8/2014 0,38 17/7/2013 4.012,00 17/7/2013 0,02 26/9/2013 678,00 26/8/2014 362,00 27/5/2014 0,38 28/1/2014 724,00 25/6/2014 724,00 2/9/2013 0,38 27/5/2014 724,00 26/3/2014 0,38 24/12/2013 678,00 25/4/2014 0,38 2/9/2013 678,00 17/7/2013 0,45 25/4/2014 724,00 25/2/2014 724,00 28/1/2014 0,38 17/7/2013 7.050,99 2/9/2013 339,00 17/7/2013 678,00 26/8/2014 724,00 3/5/2011 2.128,00 3/5/2011 24,98 3/5/2011 178,75 27/12/2013 678,00 27/9/2013 678,00 30/1/2014 724,00 29/4/2013 678,00 27/6/2013 678,00 29/4/2014 724,00 27/2/2014 724,00 14/2/2013 2.219,26 29/5/2013 678,00 3/11/2014 724,00 29/8/2013 678,00 14/2/2013 21.026,50 28/3/2014 724,00 3/11/2014 724,00 8/4/2013 678,00 14/2/2013 678,00 30/10/2013 678,00 29/8/2013 339,00 27/6/2014 724,00 28/11/2013 678,00 30/7/2013 678,00 29/5/2014 724,00 14/2/2013 622,00 28/11/2013 339,00 6/3/2013 678,00 14/2/2013 1.793,25 5/2/2015 788,00 5/6/2014 724,00 16/12/2014 0,95 7/1/2015 724,00 6/10/2014 724,00 13/12/2013 7.402,00 16/12/2014 724,00 7/5/2014 724,00 4/4/2014 0,39 13/12/2013 0,36 4/7/2014 0,39 7/5/2014 0,39 14/1/2014 678,00 6/11/2014 0,39 7/5/2015 0,35 7/1/2015 0,39 4/9/2014 362,00 4/9/2014 724,00 6/11/2014 724,00 14/2/2014 724,00 13/3/2014 724,00 13/12/2013 669,81 14/2/2014 0,39 6/10/2014 0,39 13/12/2013 678,00 5/3/2015 0,96 18/8/2014 724,00 13/12/2013 0,30 4/9/2014 0,39 13/12/2013 7.714,00 13/3/2014 0,39 7/5/2015 788,00 13/12/2013 0,66 18/8/2014 0,39 7/4/2015 788,00 5/6/2014 0,39 13/12/2013 123,68 5/2/2015 0,39 4/7/2014 724,00 4/4/2014 724,00 7/4/2015 0,35 5/3/2015 788,00 13/12/2013 678,00 16/12/2014 362,00 13/12/2013 712,83 8/7/2014 0,72 10/3/2014 0,72 14/10/2013 678,00 8/5/2013 2.656,00 25/4/2014 0,72 8/7/2014 724,00 3/12/2013 339,00 9/9/2013 339,00 19/8/2013 678,00 8/5/2013 12.994,00 25/4/2014 724,00 9/9/2013 678,00 8/5/2013 24,40 6/10/2014 724,00 6/5/2014 0,72 8/5/2013 0,08 3/12/2013 678,00 8/5/2013 1.121,58 17/6/2013 678,00 3/12/2013 0,14 6/10/2014 0,72 4/9/2014 724,00 8/5/2013 678,00 11/11/2013 678,00 4/8/2014 0,72 8/5/2013 0,06 4/8/2014 724,00 6/1/2014 678,00 10/3/2014 724,00 4/9/2014 0,72 16/6/2014 0,72 4/9/2014 362,00 6/5/2014 724,00 6/2/2014 724,00 16/6/2014 724,00 17/7/2013 678,00 8/5/2013 1.102,34 14/5/2013 2.656,00 28/1/2014 724,00 28/1/2014 0,14 14/5/2013 2.280,33 25/9/2014 724,00 25/9/2013 678,00 26/3/2014 0,14 27/5/2014 724,00 1/11/2013 678,00 14/5/2013 678,00 25/4/2014 724,00 27/5/2014 0,14 24/2/2015 0,14 25/9/2013 0,14 24/12/2013 678,00 26/8/2014 724,00 28/7/2014 0,14 25/9/2014 0,14 25/6/2014 724,00 25/11/2014 724,00 25/11/2014 0,47 14/5/2013 24,40 26/12/2014 724,00 27/8/2013 339,00 6/6/2013 678,00 14/5/2013 4.294,70 25/2/2014 724,00 27/8/2013 678,00 26/8/2014 0,14 28/1/2015 0,14 28/7/2014 724,00 26/12/2014 0,14 25/4/2014 0,14 26/11/2013 339,00 28/1/2015 788,00 26/7/2013 678,00 14/5/2013 26.626,66 24/2/2015 788,00 24/12/2013 0,14 14/5/2013 0,31 1/11/2013 0,14 14/5/2013 0,06 28/6/2013 678,00 26/8/2014 362,00 25/6/2014 0,14 25/11/2014 362,00 26/3/2014 724,00 26/11/2013 678,00 26/11/2013 0,79 25/2/2014 0,14 9.3. aplicar a Marielza Costa Torres multa no valor de R$ 204.200,00 (duzentos e quatro mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar a responsável de que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar a presente deliberação à responsável, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Pará.